Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Ação de Alimentos. Apelação Cível. Fixação da Pensão Alimentícia. Necessidade. Possibilidade. Recurso do Alimentando. Sentença Mantida.
I- Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 25% do salário-mínimo. A apelante discorda do valor fixado, alegando que não é suficiente para atender a suas necessidades e que o apelado recebe além do que foi considerado na sentença.
II – Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 25% do salário-mínimo está adequado, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
III- Razões de Decidir:
3.- A análise do caso demonstra que o percentual de 25% do salário-mínimo está adequado, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. Não há provas de que o genitor receba rendimentos superiores aos valores considerados e de que ostente condições financeiras de prestar os alimentos em conformidade com o pleiteado pela recorrente.
IV- Dispositivo:
4. Recurso desprovido.